Tribunal: TJES
Processo: 0018783-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018783-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACEMA GODOFREDO DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018783-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACEMA GODOFREDO DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE CRUEL E A ATENUANTE DA IDADE DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O termo de votação, com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados, foi devidamente juntado nos autos. Além disso,
constam o termo de compromisso dos jurados e a certidão de incomunicabilidade.
Portanto, não ocorreu qualquer nulidade no procedimento da Sessão do Júri.

2.
Entendo que o valor fixado da pena-base encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram aferidas como desfavoráveis.

3. N
ão há o que se falar em compensação integral, tendo em vista que tratam-se de 2 (duas) circunstâncias agravantes e apenas 1 (uma) atenuante, bem como que as agravantes mencionadas dizem respeito aos motivos determinantes do crime, e por este motivo devem preponderar, conforme inteligência do artigo 67, do Código Penal.

4. A
vítima foi arremessada da varanda e permaneceu internada por mais de uma semana.
De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 2/5 (dois quintos), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

5. C
onstata-se que a apelante vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares impostas, não merecendo ser acolhido o pleito para recorrer em liberdade.

6. O
juízo de origem já converteu a prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar, eis que presentes os requisitos insculpidos no artigo 318, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0018783-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRACEMA GODOFREDO DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Iracema Godofredo da Conceição Souza
em face da sentença prolatada pelo

Juízo da
3
ª Vara Criminal da
Serra
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções do
art
igo
121, §2º,
inciso
s I, II
I
e

IV e §4°, na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,
impondo-lhe a pena de

15

(
quinze
) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias

de reclusão, no regime inicial fechado
.

De acordo com a
denúncia,
no dia 1 de junho de 2014, por volta das 17h, a apelante, com intenção de matar, empurrou a vítima Aldair Souza Lopes Silva, que contava com apenas 5 (cinco) anos de idade, da varanda da residência situada no segundo andar.

Ainda como narra o
parquet
, o motivo do crime é torpe, eis que a recorrente não aprovava o relacionamento entre seu filho e a genitora da criança, além de não lhe agradar a presença do infante em sua casa. Além disso, o crime teria sido praticado por meio cruel e com impossibilidade de defesa da vítima.

Em suas razões recursais, a recorrente requer

a
nulidade
da sentença
, em razão da ausência de juntada do termo de votação dos jurados. Além disso, insurge-se quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, bem como que a agravante do motivo torpe seja compensada com a atenuante da senilidade
e que seja aplicada a fração máxima de diminuição (2/3) da minorante da tentativa.
Por fim, requer o direito de
recorrer em liberdade
ou a
substituição prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Prefacialmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de juntada do termo de votação dos jurados. Contudo, sem razão.

Compulsando os autos, pude verificar que o referido termo de votação, com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados, foi devidamente juntado às folhas 268/268-v. Além disso,
constam o termo de compromisso dos jurados à folha 267 e a certidão de incomunicabilidade à folha 269.

Portanto, não ocorreu qualquer nulidade no procedimento da Sessão do Júri.

Ressalto que
a defesa não questiona o veredito dos jurados, de modo que

p
asso ao exame a dosimetria da pena
.

Na primeira fase, o Juízo de origem fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos

de reclusão,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 12 (doze) anos de reclusão.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que
a
s circunstâncias judiciais da
culpabilidad
e
e d
as consequências do crime

foram aferidas como desfavoráveis
.

Quanto à
culpabilidade
,

certo se presta a exasperação com base neste vetor. Isso porque
a apelante tinha uma relação de proximidade e confiança com a genitora da vítima
, que era namorada do seu filho, de modo que se aproveitou de tal condição para praticar o delito.

As
consequências do crime
também devem ser desvaloradas, em razão da
tenra idade da vítima
, que contava com apenas 5 (cinco) anos à época dos fatos. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

As consequências também devem ser reputadas graves, pois uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime (AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Dessa forma, vislumbro que as duas circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Observe:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA. Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021)

Na
segunda etapa,
presente as agravantes do motivo torpe e do meio cruel.
Frise-se que estamos diante de um delito triplamente circunstanciado, de maneira que uma das qualificadoras pode ser usada para, de fato, alterar o patamar da pena do delito, ao passo que a outra pode ser utilizada na primeira ou segunda fase do delito. Nesse sentido: HC 542.909/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020.

Incide, ainda, a atenuante da idade da apelante, que era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

A partir disso, o juízo de origem, corretamente, promoveu a compensação parcial entre as referidas circunstâncias, fixando-a pena em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
. A despeito do que sustenta o apelante, não há o que se falar em compensação integral, tendo em vista que tratam-se de 2 (duas) circunstâncias agravantes e apenas 1 (uma) atenuante, bem como que as agravantes mencionadas dizem respeito aos motivos determinantes do crime, e por este motivo devem preponderar, conforme inteligência do artigo 67, do Código Penal.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal.
Além disso, presente a minorante da tentativa, motivo pelo qual o juízo de origem reduziu a pena no patamar mínimo, em 1/3 (um terço).

Nesse ponto, o apelante requer a aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal. Contudo,
sem razão
.

Como cediço, o Código Penal, em seu artigo 14, II, adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adotou o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

No caso em comento,
a vítima foi arremessada da varanda e permaneceu internada por mais de uma semana.
De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 2/5 (dois quintos), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

Portanto, mantenho a pena definitiva em
15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, Código Penal).

O pedido para recorrer em liberdade também não merece prosperar.

Compulsando os autos pude verificar que a apelante teve sua custódia preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão em 17/04/2015, destacando-se, dentre elas, a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos e comparecer a todos os atos processuais, conforme se extrai do termo de compromisso de folha 208.

Ocorre que, após assinar referido termo, a recorrente mudou-se de seu domicílio sem comunicar o Juízo, tendo sido intimada em 16/03/2016 (folha 244) em endereço diverso, e após, não foi mais encontrada, o que inviabilizou, sobretudo, sua intimação para comparecer ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, constata-se que a apelante vem descumprindo reiteradamente as medidas cautelares impostas, não merecendo ser acolhido o pleito para recorrer em liberdade.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

Considerando que o réu mudou de endereço sem comunicar ao juízo, e, por isso, não foi localizado para intimação, deixando, assim, de comparecer à audiência de instrução, justificada a decretação de sua prisão preventiva, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas quando de sua soltura, não merecendo acolhimento o pleito da defesa para permissão do réu de recorrer em liberdade. (TJES; APCr 0020010- 20.2016.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Por fim, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, observo que em 30/08/2023 o juízo de origem converteu a prisão preventiva da recorrente em prisão domiciliar, eis que presentes os requisitos insculpidos no artigo 318, do CPP.

Sendo assim, consoante a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.